Tribunal: TJSP
Processo: 1000539-66.2017.8.26.0126
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000539-66.2017.8.26.0126/50000, da Comarca de Caraguatatuba, em que são
embargantes MAURO ALEX PENTEADO e NILZA DA SILVA, é embargado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 39726
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000539-66.2017.8.26.0126/50000
COMARCA: CARAGUATATUBA
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MARTA ANDRÉA MATOS MARINHO
EMBARGANTES: MAURO ALEX PENTEADO E OUTRA
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Atribuição
da
existência de contradição no acórdão embargado. Vício não
configurado. Caráter infringente do julgado e propósito de
prequestionamento.
Inadmissibilidade
na
hipótese.
Embargos rejeitados.
Dispositivo: rejeitaram os embargos de declaração.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
198/201, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado,
a pretexto de ter incorrido o julgado no vício da contradição.
Sustentam os embargantes, em síntese, que o v. acórdão é
contraditório, salientando que foram condenados ao pagamento da importância de R$
5.156,00, mas tal montante não foi objeto do pedido inicial, a par do que não veio para
os autos cópias dos extratos dos meses subsequentes a setembro de 2014, inexistindo,
portanto, prova de que tal montante não tenha sido pago. Acrescenta que, caso o valor
da condenação esteja, de fato, em aberto, sequer poderá ser cobrado, eis que o suposto
empréstimo foi realizado em 2014, caracterizada, assim, a prescrição. Requer, por fim,
seja atribuído efeito infringente ao recurso.
O recurso é tempestivo.
É o relatório.
Os embargos declaratórios não vingam, pois a extensão possível
de recurso desta natureza está precisamente definida nos incisos I, II e III, do artigo
1.022, do Código de Processo Civil, tanto é que tal insurgência presta-se apenas a
eliminar do acórdão obscuridade, contradição e omissão, sobre ponto acerca do qual se
impunha pronunciamento, ou corrigir erro material.
No entanto, consoante se observa dos argumentos expendidos nos
embargos declaratórios opostos, não constituem seu propósito o aclaramento do
julgado, nem visam suprir contradição alegadamente existente no aresto objurgado, pois
revelam a pretensão ao reexame das questões postas na inconformidade, bem como a
finalidade de prequestionamento de matérias que, à sua ótica, importaram em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vulneração aos dispositivos legais citados na insurgência, o que se afigura descabido na
espécie, à falta de caracterização dos pressupostos a que alude o artigo 1.022, I, II e III,
do Código de Processo Civil.
Com efeito, todas as questões relevantes suscitadas no recurso de
apelação manifestação pelo embargado foram pontualmente analisadas e decididas no v.
acórdão impugnado, que não registra proposições conflitantes que devam ser supridas,
do que resulta o descabimento deste recurso aclaratório, não se prestando o
inconformismo da parte com o resultado do julgamento colegiado ao acolhimento de
insurgência desta natureza, cristalino o posicionamento da Turma Julgadora, consoante
se infere de trecho do v. aresto a seguir transcrito:
“Cuidam os autos de ação de cobrança fundada em
inadimplemento de contrato eletrônico de mútuo bancário que foi julgada
improcedente.
Recorre o autor e o recurso por ele interposto comporta parcial
provimento.
De início, bom é realçar que há nos autos prova do fato
constitutivo do direito invocado pela instituição financeira, sendo a prova documental
exibida pelo banco suficiente para embasar esta ação de cobrança de débito resultante
do inadimplemento de contrato eletrônico de mútuo (fls. 14/16), conquanto o extrato de
fls. 17/19 comprove apenas o crédito da importância de R$ 5.156,00 na conta corrente
dos réus, na data da celebração do contrato em exame (fls. 19) .
E como negam os réus a contratação, bem assim a existência de
débito pretérito, que teria sido objeto de renegociação consubstanciada justamente no
contrato que embasa esta ação de cobrança, cumpria ao banco comprovar a existência
do contrário originário (renegociado), o inadimplemento dos réus e a utilização do
crédito remanescente e não creditado na conta corrente dos devedores (fls. 14/16 e
17/19), do que não cuidou, inexistindo no feito, portanto, prova de disponibilização do
valor integral do contrato de mútuo em cotejo (R$ 120.983,55 - fls. 17/19) aos
recorridos, seja por creditamento do valor em seu prol, seja pela utilização de aludido
numerário para quitação de contrato anterior.
Logo, à falta de prova da disponibilização da integralidade do
valor mutuado aos recorridos (R$ 120.983,55 - fls. 17/19), o que se viabilizaria com a
exibição nestes autos de cópia do contrato de mútuo renegociado pelas partes, bem
como do demonstrativo do saldo devedor anteriormente constituído e da quitação do
saldo devedor daquela avença com os recursos de que ora se cuida, o pedido inicial
não poderá ser julgado integralmente procedente.
Mas a tese perfilhada pelos réus de inexistência de débito algum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não vinga, porque o contrato foi validamente formalizado mediante utilização de
cartão magnético e senha secreta [que correspondem à assinatura eletrônica do
tomador do empréstimo], em equipamento de autoatendimento (fls. 14/16),
disponibilizado o valor de R$ 5.156,00 em conta corrente do tomador do empréstimo
(fls. 19), na data da contratação, viabilizando-se então o acolhimento do pedido inicial
para compelir os réus a proceder ao pagamento dessa importância, à falta de prova
cabal, como visto, de creditamento integral do valor do mútuo aos recorridos.
Em suma, acolho em parte o recurso e julgo parcialmente
procedente o pedido inicial para condenar os réus a pagar aos autores a importância
de R$ 5.156,00, corrigidos monetariamente desde a data do ajuizamento da ação,
computados os juros legais de mora a partir da citação, sem prejuízo dos demais
encargos convencionados e não impugnados expressamente pelos réus (fls. 14/16). E,
ante tal cenário, tem-se por configurada a sucumbência recíproca, mas não
equivalente, de sorte que arcará o autor com 90% das custas processuais e os réus com
os 10% remanescentes. Pagará o autor honorários advocatícios de 10% sobre a
diferença entre o valor postulado e que receberá efetivamente, arcando os réus com o
pagamento de verba honorária equivalente a 20% sobre o valor da condenação
corrigida.” (fls. 199/201).
De se consignar, por fim, que “não viola o art. 535 do CPC, nem
nega prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente
cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto, fundamentação
suficiente para decidir de modo integral a controvérsia” (STJ, REsp 621.680-0/RJ, Rel.
Min. Denise Arruda, j. 06/12/ 2005, in Boletim do STJ no 01/2006, pág. 20).
Logo, inexistindo contradição a ser suprida, caso reputem ter
havido violação à legislação constitucional e infraconstitucional, devem os embargantes
agitar os temas por meio dos recursos próprios, mesmo porque não se reveste o recurso
aclaratório de idoneidade jurídico-processual para sanar eventual equívoco do julgado
na aplicação da norma legal.
Ante o exposto, rejeito estes embargos de declaração.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)